Tribunal: TJES
Processo: 5002640-49.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002640-49.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: FABIANA LOPES LUNZ
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1445978
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO BRADESCO S/A,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a recorrida juntou aos autos apenas proposta para quitação de débito, não sofrendo cobrança, quiçá negativação ou manutenção de negativação indevida;
c)
que a referida dívida é existente;
d)
que a recorrida deveria comprovar o efetivo dano para fazer jus aos danos morais;
e)
que a recorrida não faz jus aos danos morais pleiteados ou subsidiariamente que sejam minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
f)
que não houve falha na prestação dos serviços;
g)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se há comprovação da relação contratual entre as partes e em caso negativo, se o recorrente deve ser responsabilizado.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, por dois motivos, explico.

Primeiramente, porque restou comprovado nos autos que a recorrente sequer comprovou a relação contratual existente entre as partes, o que impede qualquer cobrança ou possibilidade de proposta para quitação de um débito inexistente.

E segundo, porque, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
o pedido de danos morais foi julgado improcedente, pois não houve negativação do nome da recorrida, restando prejudicada a alegação do recorrente.

Por fim, como o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a relação jurídica entre as partes, tenho que a declaração de inexistência do débito - contrato nº 00000000003775613 - é medida que se impõe, conforme sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em reforma da sentença, ao revés, deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. INFORMAÇÕES NO SERASA DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PROPOSTA DE QUITAÇÃO POR ACORDO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. AUTORA ADUZ DESCONHECER A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.